Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA.
I – Os elementos dos autos não comprovam a alegada alteração da capacidade econômica do alimentante a autorizar o acolhimento do pedido revisional de alimentos, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação do autor desprovida.